Tribunal: TJSP
Processo: 1002104-55.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato ajuizada por Jardel Leandro da Silva Marinho contra o Banco Votorantim S.A., alegando cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão de cobranças indevidas e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato ajuizada por Jardel Leandro da Silva Marinho contra o Banco Votorantim S.A., alegando cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão de cobranças indevidas e restituição dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. Cumprimento das regras consumeristas pelo banco, sem violação ao artigo 52 do CDC. 4. Validade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, conforme entendimentos do STJ em recursos repetitivos, desde que comprovados os serviços prestados. Ausência de prova de onerosidade excessiva ou vício de consentimento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. Validade das tarifas bancárias, desde que comprovados os serviços prestados.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 52. Código Civil, art. 1.361.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.08.2013. TJSP, Apelação Cível n° 1000043-29.2016.8.26.0140, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 14.03.2017. TJSP, Apelação Cível n° 1005452-20.2023.8.26.0114, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 08.11.2024.